Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-56.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010158-56.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Elisivo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (EMBARGANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ KAWAKAMI - CPF: 299.266.778-19 (ADVOGADO), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA OZI - CPF: 266.752.118-89 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA LIMA - CPF: 164.185.788-99 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - CPF: 277.879.808-00 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PERITO NOMEADO PARA AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL – NÃO REALIZAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – OBSTÁCULOS INJUSTIFICÁVEIS COLOCADOS À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERÍCIA DESIGNADA COM O CONHECIMENTO DAS PARTES – MULTA APLICADA – VIABILIDADE DE REDUÇÃO, EM FACE À EMPRESA AGRAVADA ESTAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E TAMBÉM DIANTE DO VULTOSO VALOR DO DÉBITO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO DA MULTA PARA 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 277, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

F
icando comprovado o ato atentatório à dignidade da justiça, concernente na injustificada obstaculização do trabalho do perito judicial, oportunidade em que a perícia anteriormente agendada, com a ciência das partes, não se realizou, em razão de exigência de mandado judicial e presença de Oficial de Justiça, impõe-se a fixação de multa, nos termos do artigo 277 do CPC.

É possível a redução da multa fixada, quando não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observado o limite máximo previsto no parágrafo único do artigo 277 do CPC.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – em recuperação judicial,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso por elas interposto, nos termos do voto do relator.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi omisso, alegando que “(...) ao proceder apenas com a redução da multa aplicada em desfavor da Agropecuária, este A. Câmara deixou de considerar as razões por ela expostas, as quais demonstram de forma clarividente que a empresa Agropecuária sempre agiu em conformidade com os parâmetros legais - e, no trilhar da mais lídima boa–fé”. (ID. Num. 28732970 - Pág. 3)

Afirma que “(...) a Agropecuária não cometeu qualquer ato atentatório a dignidade da justiça, uma vez que não se opôs maliciosamente à execução, bem como não resistiu injustificadamente às ordens judiciais - através do estabelecimento de requisitos para cumprimento do ato e impedindo o acesso do Senhor Perito (...)”. (ID. Num. 28732970 - Pág. 3)

Assevera que “(...) Em que pese tenha o assistente técnico passado o dia todo na Fazenda Esperança, o Il. Perito não compareceu ao imóvel na data designada por esse D. Juízo - para o início dos trabalhos periciais - , se mantendo inerte – também - quanto a eventual contato com o assistente técnico, que disponibilizou seu telefone de contato por meio de petição protocolada nestes autos (...)”; que “(...) Face o não comparecimento ao imóvel a ser avaliado na data determinada pelo D. Juízo de primeiro grau, bem como considerando a ausência de comparecimento justificado por parte do Il. Perito nomeado, acreditou a empresa Agropecuária que a perícia seria redesignada. Ocorre que, na manhã do dia 31.05.2019, data diferente da fixada por esse D. Juízo, para a surpresa de todos, o perito chegou na fazenda por volta das 8 horas, acompanhado de um advogado - provavelmente da parte contrária-, sem qualquer aviso prévio ou contato informando a redesignação do ato. Ainda assim – e, mesmo diante da ausência de justificativa plausível para o não comparecimento no dia anterior-, o gerente da fazenda tentou explicar ao Il. Perito que o assistente técnico da empresa não poderia comparecer, uma vez que havia se programado para a realização do ato na data aprazada. Ressalte-se, Excelência, que diante do não comparecimento na data de início determinada por esse D. Juízo, não tinha como o assistente técnico prever que a referida perícia seria realizada no dia subsequente, afinal, o Il. Perito nomeado sequer justificou sua ausência, nem mesmo via contato telefônico, tampouco avisando que compareceria no dia seguinte. Com base na assertiva retro– e, tendo em vista que seu o assistente técnico não poderia acompanhar à diligência no dia 31.06.2019, por ter outros compromissos agendados, a empresa Agropecuária – por meio dos seus procuradores ora constituídos – entrou em contato com o Il. Perito, com fito de solucionar o percalço vivenciado, se colocando à inteira disposição para acompanhar o ato na próxima segunda-feira, dia 0 3 .06.2019, oportunidade na qual o assistente técnico estaria disponível, já que a perícia não foi realizada na data correta determinada pelo D. Juízo a quo”. (ID. Num. 28732970 - Págs. 3 a 5)

Afirma que a Agravante/Embargante em momento algum quis retardar a perícia, mas simplesmente obter a redesignação da data, a fim de que o assistente pericial pudesse acompanhá-la.

Acrescenta que a multa proporcionará enriquecimento indevido da Embargada.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer que seja sanada a omissão ora indicada, para determinar a revogação do quantum arbitrado em face da Embargante, ou subsidiariamente, que seja fixado um valor determinado, no que concerne à eventual condenação em multa, ao invés de arbitramento de percentual.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração,
AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – em recuperação judicial
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso por elas interposto, nos termos do voto do relator, em que foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PERITO NOMEADO PARA AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL – NÃO REALIZAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – OBSTÁCULOS INJUSTIFICÁVEIS COLOCADOS À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERÍCIA DESIGNADA COM O CONHECIMENTO DAS PARTES – MULTA APLICADA – VIABILIDADE DE REDUÇÃO, EM FACE À EMPRESA AGRAVADA ESTAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E TAMBÉM DIANTE DO VULTOSO VALOR DO DÉBITO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO DA MULTA PARA 3% (TRÊS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 277, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ficando comprovado o ato atentatório à dignidade da justiça, concernente na injustificada obstaculização do trabalho do perito judicial, oportunidade em que a perícia anteriormente agendada, com a ciência das partes, não se realizou, em razão de exigência de mandado judicial e presença de Oficial de Justiça, impõe-se a fixação de multa, nos termos do artigo 277 do CPC.

É possível a redução da multa fixada, quando não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observado o limite máximo previsto no parágrafo único do artigo 277 do CPC”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer omissão no acórdão, mas sim a utilização de premissas fáticas e de direito acerca da matéria.

Com essas considerações, repiso os fundamentos do acórdão:

“(...)
Verifica-se que, efetivamente, houve ato atentatório à dignidade da justiça, eis que a Agravante, ainda que ciente da data de realização da perícia, se opôs, de maneira maliciosa, à entrada do perito no local em que seria realizado o trabalho técnico pericial, não havendo falar em necessidade de mandado judicial para adentrar ao recinto, nem de Oficial de Justiça presente na oportunidade, pois o perito nomeado judicialmente representa o Juízo “a quo”, com função de auxiliar da justiça.

Nesse sentido, colaciono um trecho da decisão combatida:

“(...) De proêmio, saliento que a parte Executada dispunha de prévia ciência sobre a data agendada para os trabalhos periciais, nos ditames do determinado na r. decisão à fl. 101, a qual determinou a remarcação da solenidade.

Ademais, o Senhor Perito informou à fl. 105 o dia 30.05.2019 para início dos trabalhos periciais, sendo as partes intimadas por ato ordinário à fl. 106, cujo DJE circulou na data de 06.05.2019, documento anexo.

Releva notar ainda, que ao apresentar proposta às fls. 64/66, o Senhor Perito informou a quantidade de horas e atividades a serem desenvolvidas, de modo que na data de 30.05.2019 deu início aos trabalhos.

Nesse cenário, não merece respaldo o alegado pela Executada Agropecuária Tauá Ltda – Em Recuperação Judicial às fls. 130/131, uma vez que tratando-se de diligência que demanda tempo e realização de vários atos não há que se falar em impedimento de sua correta realização.

Caberia a parte Executada em observância a proposta de trabalho disposta nos autos às fls. 64/66, verificar que o ato não seria realizado em data única, e observar que o local de partida para início dos trabalhos seria o Fórum da Comarca, no horário das 14h, nos termos do documento à fl. 105.

Por sua vez, o Senhor Perito às fls. 132/133 informa o comparecimento no Fórum desta Comarca no horário e data agendados, inclusive, com a presença do assistente técnico da parte Exequente, estando ausente o assistente técnico da Executada.

Relata também, que fora impedido de adentrar no imóvel para realização das atividades inerentes ao cumprimento do encargo, mediante estabelecimento de requisitos pela Executada, quais sejam, necessidade de mandado judicial e presença de oficial de justiça.

No tocante aos requisitos estabelecidos pela Executada, além de inadequados, desafiam o conteúdo do decidido por este juízo às fls. 62/63 e 101, uma vez que desnecessário a expedição de mandado judicial ou presença de oficial de justiça.

O trabalho do perito judicial encontra amparo no art. 156 e seguintes do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o perito assiste o juiz nos casos que demandem conhecimento técnico ou científico, de modo que representa o próprio juízo, não podendo sofrer embaraços.

Assim, a Agropecuária Tauá Ltda – Em Recuperação Judicial comete ato atentatório à dignidade da justiça quando se opõe maliciosamente à execução e resiste injustificadamente às ordens judiciais, mediante o estabelecimento de requisitos para cumprimento do ato e impedindo o acesso do Senhor Perito.

Os argumentos apresentados pela Executada Agropecuária Tauá Ltda – Em Recuperação Judicial, não encontram amparo no conteúdo dos autos e extrapolam o direito de ampla defesa e contraditório, sendo a condenação da parte Executada em ato atentatório à dignidade da justiça medida que se impõe.

(...)

Isto posto, DEFIRO o requerido pelo Senhor Perito Judicial às fls. 132/133, para fins:

(...)

CONDENAR a Agropecuária Tauá Ltda – Em Recuperação Judicial por ato atentatório a dignidade da justiça, com a fixação de multa no percentual de 5% (cinco por cento) do débito em execução atualizado, a qual deve ser revertida em favor do Exequente Banco Original S.A., com fundamento no art. 774, II e IV, e parágrafo único, do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 8633944)

Cumpre ressaltar que os fundamentos já expostos encontram-se em consonância com a exposição dos fatos pelo Perito Judicial:

“(...) Conforme designado anteriormente este profissional diligenciou até esta comarca no dia 30/05/2019 às 14:00 horas para dar início aos trabalhos periciais.

Na oportunidade compareceu o Sr. Jaime Noberto, assistente técnico da parte exequente para acompanhar os trabalhos. Não houve o comparecimento de representantes legais de nenhuma das partes. O assistente técnico da parte executada, Sr. Rogério Guzzo também não compareceu no local designado pelo perito para dar início aos trabalhos.

Após espera de meia hora (2:30 hs), este perito acompanhado do assistente técnico da parte exequente, Sr. Jaime Noberto, diligenciou até a região de localização do imóvel, Fazenda Tauá, para observação preliminar da região, estradas de acesso, infraestrutura, culturas predominantes, etc.

Hoje, dia 31/05/2019 diligenciei ao imóvel objeto da demanda para dar início à perícia “in loco”, para avaliação das suas benfeitorias e terras, conforme ordenado por Vossa Excelência.

Chegando à recepção, este perito aguardou mais de 2 horas esperando o gerente da Fazenda Tauá, Sr. Kayo Wilhelm – fone: 065-99921-0520 que se encontrava na cidade de São José do Rio Claro, onde o mesmo após chegar, informou a este profissional que, conforme orientação dos representantes legais da empresa este profissional só poderia adentrar no imóvel com presença de oficial de justiça e mandado judicial.

Com as cautelas de estilo, relatei ao Sr. Kayo que o perito é auxiliar do juízo e representa o magistrado e que este procedimento era uma afronta ao poder judiciário e a dignidade da justiça e da ordem emanada de Vossa Excelência.

Após várias insistências este profissional preferiu não tumultuar a solenidade pericial e retornou à comarca para requerer o MM. Juízo o que segue:

- acompanhamento de oficial de justiça e reforço policial para adentar ao imóvel objeto da demanda e realizar os trabalhos de avaliação na data de 05/06/2019 – quarta-feira, a partir das 8:00 horas, partindo do Fórum desta Comarca.

Informo ainda que a missão de campo deverá ocorrer nos dias 05 e 06/06/2019”.

Anote-se, portanto, que nenhum dos argumentos tem o condão de alterar a decisão, que se encontra devidamente fundamentada e aponta ato atentatório, conforme disciplina o artigo 774 do Código de Processo Civil, eis que a parte Executada/Agravante obstaculizou, injustificadamente, os trabalhos da justiça.

No mesmo sentido está o parecer ministerial:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que realmente houve a má-fé da ora agravante, em relação à data marcada em juízo para a realização da avaliação da Fazenda Esperança, por perito oficial, visto que impediu a entrada do Perito alegando ser necessário a apresentação de mandado judicial e a presença de um oficial de justiça para que fosse possível realizar a avaliação do imóvel.

Ao que tudo indica, a data e hora da perícia já havia sido previamente marcada pelo juízo singular, com a ciência de ambas as partes, sendo que na referida data o Perito foi impedido de adentrar ao local para realizar a avaliação, sob o fundamento de que lhe foi exigido que estivesse com um Mandado Judicial e a presença de um Oficial de Justiça, para que pudesse adentrar no local, vejamos:

“... Por sua vez, o Senhor Perito às fls. 132/133 informa o comparecimento no Fórum desta Comarca no horário e data agendados, inclusive, com a presença do assistente técnico da parte exequente, estando ausente o assistente técnico da executada.

Relata também, que fora impedido de adentrar no imóvel para realização das atividades inerentes ao cumprimento do encargo, mediante estabelecimento de requisitos pela executada, quais sejam, necessidade de mandado judicial e presença de oficial de justiça.” (Id. nº 8633944, pág. 03).

Contudo, tais exigências da parte agravante são resistências injustificadas da ordem judicial, configurando o ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC/2015, in verbis:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

(...)

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

(...)

A jurisprudência segue este entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ADVERTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. 2. Nos termos do inciso V do artigo 774, do Código de Processo Civil, possível se mostra a intimação do devedor para que indique a localização dos bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade de Justiça. 3. A parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais incorre em ato atentatória à dignidade da justiça. 4. O devedor que omite a localização de veículo indicado à penhora, mesmo após advertência sobre possível sansão, e desobedece a determinação judicial, incide em ato atentatório à dignidade da justiça sujeito a multa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ/DF. 07071620920188070000 DF 0707162- 09.2018.8.07.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, DJE : 10/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO COLEGIADO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO IRRECORRIDA EM TEMPO HÁBIL - OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL RESPECTIVAMENTE - INTERPOSIÇÃO RECURSAL QUE DEMONSTRA O FITO EXCLUSIVO DOS EXECUTADOS DE PROTELAR ARDILOSAMENTE O TRÂMITE DO FEITO - APLICAÇÃO DE MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 600, II E 601, AMBOS DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado sido devidamente decidido pelo Colegiado da 6ª Câmara Cível do TJ/MT em recurso agravamental julgado anteriormente, imperioso o reconhecimento, no caso, da preclusão consumativa quanto a essa matéria, nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil. Impossível, na espécie, o reexame da questão em novo agravo de instrumento interposto. 2. Se o valor dos honorários advocatícios já foi fixado em decisão anterior do juízo singular e que restou irrecorrida, evidentemente, não pode essa questão ser decidida em agravo de instrumento interposto tardiamente com esse objetivo. Posto que, na hipótese, presente se encontra a denominada preclusão temporal quanto ao pleito agravamental. 3. Deve ser glosada a conduta dos executados que se mostra temerária, na medida em que utilizados ardis e meios artificiosos com o exclusivo fito de criar obstáculos à execução, o que o art. 600, inciso II, do Código de Processo Civil, reputa como ato atentatório à dignidade da Justiça, reclamando, assim, a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do quantum em execução, consideradas as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 601 do mesmo Diploma Legal. 4. Recurso agravo regimental que, na hipótese, dele não se conhece.” (TJ/MT. N.U 0087013- 74.2011.8.11.0000, JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DJE 06/10/2011).

No tocante ao pedido de diminuição da multa, tenho que é possível, atendendo-se ao caráter pedagógico da condenação, a fim de evitar o enriquecimento indevido ou desproporcional, e, também observar as condições econômicas da parte condenada, no caso, a executada.

É sabido que a Agravante se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual o seu patrimônio e atividade devem ser, de certa forma, na medida da legalidade, protegidos, a fim de que o plano de recuperação seja cumprido, e que os credores não fiquem prejudicados.

Com esses apontamentos, e em face do valor atualizado do débito, tenho que o valor da multa, aplicada em patamar de 5% (cinco por cento) do valor do débito, que perfaz valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), deve ser reduzida.

Em face disso, hei por bem em reduzir o valor da multa para 2% (dois por cento) do valor atualizado da dívida, em consonância com o disposto no artigo 774, parágrafo único, do CPC, que prevê o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo, apenas para que a multa seja reduzida para 2% (dois) por cento do valor atualizado do débito.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

No tocante à imposição da multa prevista no artigo 1.026,
§ 2º do CPC, deixo de aplica-la uma vez que a Embargante apenas se utilizou de instrumento processual hábil a fim de defender os seus interesses, com a finalidade de prequestionamento, não havendo, portanto, a meu viso, intenção protelatória.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020